Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-06.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704284-06.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FABIO ORTIZ MIATTELLO, RENATA ORTIZ MIATTELLO FERNANDES RECORRIDO: ARAGUATEIA LIRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ADESÃO DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da relatividade do contrato, os efeitos do acordo vinculam apenas as partes contratantes, não podendo ser impostos a terceiros não aderentes. 2. In casu, o documento que lastreou a execução, “Confissão de Dívida”, não foi firmado pela embargante, nem a ele anuiu. Portanto, incabível o pedido de abertura do processo forçado em seu desfavor. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 361 do Código Civil, sustentando que a negociação ocorrida entre as partes não encerra de novação da dívida, mas simples parcelamento do débito; b) artigos 141 e 1.013, § 3o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o título que instrumentaliza a execução é o contrato de locação, não o temo de confissão de dívida, que, por sua vez, sequer foi assinado por duas testemunhas. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato objeto da lide e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009